Tribunal: TJES
Processo: 0005779-10.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005779-10.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MAYKOM PEREIRA GONCALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A EMENDA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda a inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, por exemplo, a respeito da ausência de procuração válida, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença (ID 3420324 - fls. 91/92 do pdf), integrada pela decisão ID 3420324 - fl. 137 do pdf, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de MAYKOM PEREIRA GONÇALVES, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 3420324 - fls. 141/165 do pdf) o recorrente argumenta a existência de formalismo exacerbado e excesso de rigor.

Alega inexistir animus de abandono da causa, bem como ter sido inobservado os princípios da função social e duração razoável do processo, além da economia processual e primazia de julgamento de mérito.

Por não ter sido triangularizada a relação processual, torna-se desnecessária a apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Verifico que a irresignação do recorrente se apresenta frente a sentença que, ao indeferir a inicial, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico a existência de irregularidades capazes de obstar o prosseguimento do feito, qual(is) seja(m), a ausência da juntada da procuração original e vigente, da indicação do nome completo do depositário do bem e o endereço do local para guarda e depósito do veículo.

Intimada(s) para regularização, a(s) parte(s) requerente(s) se manteve(iveram) inerte(s).

Tenho, portanto, que a hipótese relatada se refere àquela prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, razão pela qual deve ser indeferida a inicial.

Pelo exposto, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a inicial de fl. 02/05, e JULGO EXTINTO o processo, com base no art. 485, inciso I, do CPC.

De fato, depreende-se do despacho constante do ID 3420324 - fls. 43 do pdf, ter o magistrado determinado ao recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse a emenda a inicial, tendo em vista que não teria sido apresentado “dossiê consolidado do veículo, o nome completo do depositário do bem, o endereço do local para guarda e depósito deste bem, bem como, verifico que o documento de fl. 17/17 verso trata-se de procuração, válida até a data de 12/07/2019, sendo a presente ação ajuizada posteriormente à referida data”.

Diante de tal manifestação, a instituição financeira limitou-se a apresentar a petição de fl. 47 do pdf, requerendo que fosse oficiado o DETRAN para o levantamento das informações do automóvel

A magistrada, por sua vez, por meio do despacho ID 3420324 - fls. 53 do pdf, intimou a instituição financeira, novamente, para cumprir integralmente o despacho anteriormente proferido, procedendo consulta ao sistema RENAJUD para apresentação do dossiê consolidado do bem.

Juntada a consulta ao sistema RENAJUD (ID 3420324 - fls. 55/57 do pdf), o banco peticionou à fl. 61 do pdf, novamente, limitando-se a renovar o pedido de ofício ao Detran.

Determinada a expedição de ofício pela decisão de fls. 67 do pdf, restou apresentada a resposta de fls. 73/74 do pdf pelo Detran, oportunidade em que o ora recorrente (fls. 77/78 do pdf) requereu, em linhas gerais, a restrição judicial do bem e que fossem oficiadas algumas empresas com a finalidade de localização do veículo.

Dessa forma, por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda a inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, por exemplo, a respeito da ausência de procuração válida, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. DEVER GERAL DE CAUTELA. INICIAL INDEFERIDA. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1 - Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por banco honda s/a, de fls. 47/48, prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de jijoca de jericoacoara - CE, que extinguiu a ação de busca e apreensão, manejada pelo apelante em desfavor de leidiane regila vasconcelos de Sousa, sem resolução de mérito, com lastro no indeferimento da inicial, ante a invalidade da procuração acostada aos autos;2 - na espécie, tem-se que o magistrado singular, às fls. 38, verificou a existência de irregularidade na data de vigência constante na procuração anexada a presente demanda, bem como percebeu que não haviam sido recolhidas as custas referentes as diligências do oficial de justiça. Desse modo, o juízo a quo intimou a parte autora para sanar tais irregularidades no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, em conformidade com os artigos, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC;3 - a parte promovente apresentou petições de fls. 40 e 44 tratando apenas do recolhimento das guias do oficial de justiça, porém, nada falou acerca do comando que determinou que a irregularidade na representação do causídico da parte fosse sanada, o que deu ensejo a sentença de extinção do feito;4 - como se vê, caso a petição inicial não seja emendada, como ocorreu nos autos, cumpre ao juiz indeferi-la, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, como disciplina o parágrafo único, do artigo 321 do ncpc;5 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de conceder oportunidade à parte autora de emendar a petição inicial. Somente na hipótese deste não promover a emenda da exordial é que se deve extinguir o processo. Precedentes;6 - houve, repita-se, oportunidade para a parte autora corrigir a inconsistência, mas, apesar de devidamente intimada, manteve-se silente no que diz respeito à invalidade da procuração acostada aos autos;7 - apelação conhecida e desprovida. (TJCE; AC 0000041-53.2018.8.06.0111; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJ 2.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. SUBSTABELECIMENTO E PROCURAÇÃO PÚBLICA INCOMPATÍVEIS. 1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação, se impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07033.27-62.2022.8.07.0003; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; DJ 27.7.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Verificando, o juiz, que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. 2. Após regular ordem de emenda, a ausência de juntada de documento essencial à propositura da demanda, qual seja, a procuração ou substabelecimento em nome dos advogados subscritores da petição inicial, enseja o indeferimento desta, sem a necessidade de intimação pessoal para tanto. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJGO; AC 5384475-27.2021.8.09.0174; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; DJ 23/02/2022 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 321 DO CPC. Insurgência da instituição financeira autora. Autora que constituiu o banco santander s/a como seu procurador. Contudo, ausência de procuração nos autos outorgando poderes aos advogados que subscreveram a petição inicial. Procuração apresentada em nome de instituição financeira diversa, participante do mesmo conglomerado econômico. Necessária regularização processual (artigo 104 do CPC). Intimação para emenda a inicial no primeiro grau não atendida. Indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321 do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais. Descabimento. Critérios cumulativos estabelecidos pelo STJ não atendidos (agint nos ERESP nº 1539725/DF). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0302585-39.2018.8.24.0175; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 28/06/2022 - destaquei)

Dessa forma, por não visualizar densidade suficiente nas razões recursais para alterar a sentença proferida, sobretudo porque os princípios invocados não se apresentam absolutos frente à inércia reiterada do apelante, mantenho na íntegra a sentença proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47497730082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR